Tribunal: TJES
Processo: 5000241-51.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-51.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERTON ALVES LACHINI
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000241-51.2023.8.08.0011

RECORRENTE: WEVERTON ALVES LACHINI

RECORRIDO: ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. R
AFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATOR: DR.
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ECO 101. ACIDENTE COM VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor narra que trafegava com seu veículo na rodovia administrada pela ré, quando o mesmo acabou se envolvendo em um acidente automobilístico, na qual o gerou vários prejuízos por culpa exclusiva da concessionária.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 1.290,00 em favor do autor, com correção monetária dos respectivos desembolsos até a citação (30/01/2023)11 pelo INPC e juros de mora da citação (30/01/2023)12 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta a existência de danos morais, uma vez que o acidente aconteceu às 01:17 horas da madrugada, alegando que foi largado em um posto de gasolina, pois não conseguiu seguir viagem pois tinha dois pneus furados. Além disso, afirma que teve que esperar por mais de 10 horas para ter o seu carro consertado, conserto este realizado com seus próprios recursos e sem nenhum auxílio da parte contrária.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6553956), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

Por fim, não está configurado dano moral compensável, cingindo-se a infeliz ocorrência a simples dissabor, possível de ocorrer em qualquer dimensão da vida, não podendo ensejar, as circunstâncias postas, eventual dano moral, pois não vislumbra, por menor, qualquer ofensa à dignidade humana, tampouco agressão aos direitos da personalidade do autor, que não viu mitigada sua realização pessoal ou mesmo sua digna condição de existência, salvo, por óbvio, o aborrecimento natural pelos transtornos causados pelo referido incidente, certo quanto à inexistência de ofensas à sua incolumidade física, que permanece íntegra.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em discordar do entendimento exarado, tendo em vista que a recorrida é concessionária de serviço público, sendo responsável pela administração da Rodovia, a ela incumbindo, assim, os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via.

Contudo, assim não agiu a recorrida , eis que, dos elementos probatórios dos autos, verifica-se que o veículo do recorrente restou danificado mediante queda em enorme buraco que se encontrava na referida estrada, conforme demonstrado à exordial.

Trata-se, portanto, de conduta omissiva da recorrida que gerou danos ao veículo do recorrente, eis que, tivesse a concessionária cumprido com o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o veículo do recorrido não teria restado danificado, restando caracterizada, assim, a omissão com culpa do serviço ou falta do serviço.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo autor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.